Tribunal: TJMT
Processo: 1022928-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1022928-04.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Recorrida: IARA DE OLIVEIRA CARDOSO.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.
2. Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.
3. In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional da recorrida da plataforma do aplicativo da recorrente, sem a comprovação mínima de que a autora tenha descumprido os termos e condições de uso da plataforma, logo, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da condenação em danos materiais, referente aos valores retidos indevidamente na conta da reclamante.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022928-04.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), IARA DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 020.562.061-29 (RECORRIDO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022